Tribunal: TJSP
Processo: 2147404-89.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES – Competência dos diversos órgãos do tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, nos termos do art. 103 do Regimento Interno – Conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, por decisão contra a qual não mais comporta qualquer recurso, que altera a

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES – Competência dos diversos órgãos do tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, nos termos do art. 103 do Regimento Interno – Conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial, por decisão contra a qual não mais comporta qualquer recurso, que altera a competência recursal para apreciação da demanda, cessando, inclusive, eventual anterior prevenção – Competência da Segunda Subseção de Direito Privado deste e. Tribunal, nos termos do art. 5o, II, II.3 da Resolução n° 623/2013, por se tratar de discussão relativa a execução de título extrajudicial – Inexistência de qualquer discussão sobre a garantia – Precedentes deste E. TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.